Tribunal: TJBA
Processo: 8058872-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058872-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: PRISCILA FONSECA NOGUEIRA DE SANCTIS e outros (13)

Advogado(s)
:
SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO PRÉVIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Declaratória de Inexigibilidade, processo nº 8115498-53.2024.8.05.0001. A decisão impugnada indeferiu pedido liminar de arresto cautelar de valores em contas dos Agravados, ao fundamento de ausência de verossimilhança do direito alegado e de risco efetivo de dano ou ineficácia da tutela final.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar, consubstanciada no arresto de valores, à luz do risco de frustração da efetividade do provimento jurisdicional e da suposta prática de fraude contratual por parte dos Agravados.

III. Razões de decidir

O arresto cautelar é medida de natureza excepcional, exigindo demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme os artigos 300 e 301 do CPC.

A alegação de fraude contratual, desacompanhada de elementos robustos que indiquem dilapidação patrimonial ou risco de ineficácia da tutela final, não autoriza a concessão da medida extrema.

A ausência de citação dos réus na ação principal impede a antecipação da tutela executiva, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a concessão do arresto exige prova concreta e atual do risco de ineficácia da prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

A concessão de arresto cautelar pressupõe demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de ineficácia da tutela final, o que não se presume nem se supre com alegações genéricas de fraude.

O deferimento de medidas constritivas patrimoniais antes da citação do réu afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, salvo prova inequívoca de risco de frustração da execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8058872-17.2024.8.05.0000
em que figuram como parte
R
ecorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e partes
R
ecorri
d
as
ANDRÉA GRECO MEDRADO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, 2025

1LB